Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE PRÉVIA FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo contra decisão que negou pedido para suspender descontos em conta corrente referentes a empréstimo bancário. Alegação de comprometimento da renda e solicitação de cancelamento da autorização de débito automático com base na Resolução BACEN n. 4.790/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para autorizar, em sede de tutela provisória, a suspensão de descontos automáticos com fundamento na Resolução BACEN n. 4.790/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura ao correntista o direito de cancelar a autorização de débito automático, mesmo diante de contrato válido, sem afastar os efeitos do eventual inadimplemento.
4. O cancelamento da autorização representa mera alteração da forma de pagamento, não implicando a extinção da obrigação contratual.
5. A jurisprudência da Turma entende ser legítima a revogação da autorização, desde que formalmente comunicada à instituição financeira.
6. Em análise prefacial, não se vislumbra a recusa irrestrita da instituição financeira em admitir o cancelamento da autorização para os descontos, mas a necessidade de manifestação do consumidor sobre a alteração do método de pagamento.
7. Não está claro, neste momento processual, se a pretensão de suspensão alcança contratos de natureza diversa daqueles abrangidos pela mencionada resolução. Diante da ausência de elementos conclusivos, impõe-se a observância do contraditório, para que se apure, em cognição exauriente, se houve descumprimento da norma regulamentar ou se há justificativas para a manutenção dos descontos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. 8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A suspensão de descontos automáticos exige verificação da compatibilidade do contrato com a Resolução BACEN n. 4.790/2020.
2. A indefinição quanto à natureza jurídica dos contratos e à extensão da pretensão impede a concessão de tutela provisória sem o devido contraditório.

Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN n. 4.790/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 25.11.2020 (Tema 1.085); TJDFT, Acórdão 1400822, AI 0740600-21.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 09.02.2022.